Tribunal: TJSP
Processo: 0216466-33.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata c.c cancelamento do protesto e indenização por danos materiais e moral, precedida de ação cautelar autônoma de sustação de protesto. Duplicata de prestação de serviços. Transporte de mercadorias. Extravio parcial da carga. Sentença de parcial procedência para, afastada a alegação de inexigibilidade da duplicata, condenar a transportadora

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata c.c cancelamento do protesto e indenização por danos materiais e moral, precedida de ação cautelar autônoma de sustação de protesto. Duplicata de prestação de serviços. Transporte de mercadorias. Extravio parcial da carga. Sentença de parcial procedência para, afastada a alegação de inexigibilidade da duplicata, condenar a transportadora ao ressarcimento das mercadorias extraviadas. Recursos das partes autora (contratante) e ré (transportadora).
1. Inexigibilidade da duplicata. Inocorrência. De um total de 209 caixas transportadas, apenas 12 foram extraviadas, conforme inventário passado pela transportadora e juntado pela própria contratante, havendo adimplemento substancial da obrigação. Questão adequadamente equacionada pela sentença, mediante fixação de indenização pelas mercadorias extraviadas, cujo valor foi objeto de reconhecimento por ambas as partes, em troca de correspondência eletrônica.
2. Dano moral da sociedade empresária. Circunstância excepcional, quando evidenciada ofensa à imagem com repercussões em seu patrimônio imponderável e ideal, como a respeitabilidade que goza perante seus clientes. Inocorrência na hipótese. Sentença de parcial procedência mantida.
3. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com determinação.